Tribunal: STF
Processo: AI 709865
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEITORAL.
   PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
   IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE RECURSOS. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.